Tribunal: TJDFT
Processo: 0715196-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715196-31.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JALMI GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conquanto o agravante tenha informado em sua petição, o recolhimento do preparo, verifica-se que o recurso em epígrafe está desacompanhado das respectivas custas. Por outro lado, não há notícia nos autos de concessão pelo Juízo a quo do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. O caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser apresentado no ato da interposição do recurso. Todavia, a novel legislação processual flexibilizou a regra e admitiu a possibilidade de recolhimento posterior, desde que em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Ritos, sob pena de deserção. Desse modo, intime-se o recorrente, conforme o parágrafo único do artigo 932 do mesmo Diploma, para realizar o pagamento de valor equivalente ao dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador